Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-98.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO MAIS DE 5 (CINCO) HORAS APÓS O PREVISTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). INSUFICIÊNCIA NO CASO CONCRETO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido de condenação do réu recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sustenta que a quantia arbitrada a título de compensação por danos morais, R$ 2.000,00 (dois mil reais), é irrisória frente ao transtorno causado pela ré, uma vez que perdeu a ceia de Natal com sua família. Pede a majoração da quantia fixada a título de compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. Destaque-se ser a relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. No caso dos autos, houve atraso de voo com perda de conexão. A autora deveria chegar a São Luís/MA às 16:55h (ID 50549249). No entanto, chegou apenas às 22:25h (ID 50549252), um atraso de mais de 5 (cinco) horas. Tal fato ocasionou a perda do ônibus que levaria a autora à cidade de destino final, o qual estava marcado para às 20:00h (ID 50549253), fazendo com que a autora remarcasse a passagem, o que conseguiu fazer apenas para às 08:30h da manhã do dia seguinte, ID 50549254. Portanto, a autora deixou de jantar com sua família no dia 25/12/2022. Assim, é evidente o dano moral causado, cuja compensação foi fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo Juízo de origem.
V A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
VI. O valor arbitrado mostra-se insuficiente e incompatível com o contexto dos autos. Isso porque a falha da requerida fez com que a autora perdesse o jantar no dia de Natal com sua família, além de lhe obrigar passar a noite na cidade de São Luís/MA, o que não estava planejado. Cumpre observar ainda que a realocação da autora em outro voo fez com que ela tivesse de retornar a Brasília quando já estava em Palmas/TO, e então seguir direto para São Luís/MA, tornando a viagem ainda mais cansativa do que já seria inicialmente.
VII. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para majorar para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a quantia arbitrada a título de compensação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.
IX. Sem honorários, diante da ausência de recorrente vencido (Lei n. 9.099/95, art. 55).
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.